Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-15.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020699-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 326.357.701-82 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA BIOMÉTRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, indenização por danos morais e restituição de valores pagos, relativa à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado violou o dever de informação, configurando vício de consentimento que justificasse a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (ii) se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi formalizada por meio eletrônico, com autenticação por biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e comprovante de depósito, demonstrando a regularidade do negócio jurídico.

4. Não se constatou vício de consentimento ou falha no dever de informação, tampouco utilização indevida da margem consignável.

5. Os descontos realizados referem-se a empréstimo consignado, com valor e parcelas fixas, e não à amortização rotativa típica de cartão de crédito.

6. Ausente ilicitude ou dano à esfera íntima do consumidor, não se justifica indenização por danos morais nem devolução em dobro dos valores pagos.

7. A sentença observou os limites da demanda e analisou os pontos essenciais, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com autenticação biométrica e documentos comprobatórios idôneos é válida e eficaz, afastando alegação de vício de consentimento. 2. A ausência de ilicitude e de dano à esfera íntima do consumidor inviabiliza a condenação por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CPC, arts. 98, §3º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação Cível nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJMT, Apelação nº 1020661-08.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
RUBENS ARAUJO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais nº 1020699-15.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

O autor alega que celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, sendo atraído pela promessa de facilidade e juros menores (contrato nº 0057116604). Sustentou que não recebeu informações claras e objetivas acerca do negócio jurídico celebrado, tendo sido induzido a contrair um "negócio infinitivo". Requereu a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição em dobro dos valores excedentes descontados em folha de pagamento e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o contrato celebrado foi de cartão de crédito consignado, com taxas de juros dentro da média de mercado, não havendo como convertê-lo em empréstimo consignado. Considerou que o autor tinha conhecimento do que contratou, não podendo alegar ignorância, e que os descontos continuariam enquanto fosse pago apenas o mínimo da fatura.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a concessão da justiça gratuita e a nulidade da sentença por fundamentação inidônea. No mérito, sustenta a possibilidade de conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado ante a abusividade contratual, argumentando que não foi devidamente informado sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito. Alega que o contrato é abusivo por estabelecer um negócio que não foi devidamente esclarecido ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada.

Requer a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 298163867), a parte apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
defende a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ressalta que o contrato firmado entre as partes foi regularmente constituído e se encontra respaldado por documentação idônea, incluindo assinatura digital com validação por biometria facial, código hash, geolocalização no momento da contratação e comprovação de depósito do valor contratado diretamente na conta do autor. Assevera que a contratação foi feita em ambiente digital seguro e controlado, assegurando o livre consentimento da parte autora, o cumprimento do dever de informação e a validade jurídica do negócio.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a empresa sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviço ou prática de ato ilícito por sua parte. Destaca a ausência de comprovação de prejuízo à esfera íntima do recorrente, sendo indevida a indenização pleiteada. Para tanto, menciona julgado do TJSP em que se rechaça a condenação por danos morais em hipóteses semelhantes, especialmente quando a parte permanece na posse do valor contratado e apenas anos depois contesta os descontos realizados.

No que tange à devolução dos valores pagos, a instituição alega que inexiste qualquer conduta ilícita que justifique a restituição, sobretudo em dobro. Reitera que a contratação foi legítima e realizada com observância dos requisitos legais. Subsidiariamente, na hipótese de anulação do contrato, requer que eventual condenação à restituição dos valores pagos ocorra de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de má-fé ou infração aos deveres contratuais e legais.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 299381377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RUBENS ARAUJO DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais nº 1020699-15.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

·

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme consta dos autos, a autora é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre seu benefício decorrem de relação contratual inexistente.

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos moldes de o §2º do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso em apreço, o Apelante demonstrou, por meio de extratos bancários e comprovantes de rendimentos, ser aposentado e pensionista (Id. 298160378), com percepção de valores próximos a dois salários-mínimos, os quais, em razão de descontos, se reduzem a patamares ainda menores. Essa documentação corrobora a alegação de incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

·

NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar questões essenciais suscitadas na exordial, pois afirmou de que o autor não foi devidamente informado sobre as características e consequências do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao refinanciamento mensal do saldo devedor.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante nesse ponto.

Com efeito, a decisão recorrida, ainda que de forma sintética, enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, não se configurando a omissão a caracterizar a negativa de prestação jurisdicional. O magistrado sentenciante, dentro dos limites de sua cognição, entendeu que os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da demanda, dispensando a produção de outras provas.

Entretanto, essa imprecisão na compreensão da tese inicial não configura, por si só, nulidade da sentença. Isso porque o magistrado, apesar do equívoco inicial, analisou o mérito da questão, examinando o contrato firmado entre as partes e concluindo pela validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado. A fundamentação, ainda que sucinta, abordou os pontos essenciais da controvérsia, permitindo compreender as razões de decidir.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao magistrado o ônus de responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas apenas a expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I
(...) 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art.93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC
. 4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos. 5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada. 6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada. 7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação. 8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal. 9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia. 10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao venire contra factum proprium não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte hipervulnerável. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão
. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável. 3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais. 4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares. (N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025 – grifo nosso)

Portanto, não havendo omissão capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade do contrato firmado entre as partes na modalidade de “cartão de crédito consignado com reserva de margem” (RMC), especialmente quanto à sua higidez formal, à ausência de vício de consentimento e à eventual infringência ao dever de informação, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta dos autos, a agravada é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre sua aposentadoria decorrem de relação contratual inexistente.

A narrativa é corroborada por extrato do INSS (Id. 298160377), que indica a averbação do empréstimo em favor do banco apelante, com descontos mensais no valor de
R$ 66,60
ainda em curso à época da propositura da demanda.

No caso concreto, foi firmado entre as partes o contrato de cartão de crédito consignado nº 57116604 (Id. 298160395) com valor limite do cartão de R$ 4.967,70 e valor máximo de saque de R$ 3.477,39 com prazo de liquidação em 84 meses com valor mínimo indicado na fatura de R$ 137,46, formalizado em 04/01/2023:

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica do contrato de cartão consignado por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação (Ids. 298160395).

Em razão dos aludidos aspectos, algumas balizas precisam ser fixadas. Em primeiro lugar, verifica-se que os descontos efetuados no benefício previdenciário
não fazem alusão ser decorrente do cartão de crédito
, cuja relação jurídica a casa bancária comprovou. Ao contrário, está comprovado que se trata de empréstimo com o valor que foi enviado para autora e o valor mensal das parcelas a ser descontado no caso
R$ 66,60 (no valor total do empréstimo de R$ 2.254,20) com inicio do desconto em 02/2023 e final em 02/2030 em 84 parcelas
consoante documento Id. 298160377.

Também comprovado no Histórico de Crédito extrato do INSS juntado no Id. 298160378 que consta como “consignação empréstimo bancário” e “não consignação – cartão”:

Inclusive consta o valor total do empréstimo o valor das fixas das parcelas, o que descaracteriza a operação de cartão de crédito no qual as parcelas não fixas e não há termo final para o pagamento do mínimo da fatura.

Assim sendo, não corrobora existência e validade da relação jurídica firmada – cartão de crédito consignado. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade. 7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz, não havendo indícios de fraude.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato que celebrou. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Não foi comprovado, a utilização do cartão haja vista que os descontos no benefício da requerente se trata de empréstimos consignados e não do cartão de crédito aqui discutido.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Estando comprovada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o contrato firmado que dever ser observado e cumprido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025